Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701679-70.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, VALDIRENE PEREIRA SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação (Id. 21079249) interposto por SALOMÃO VIEIRA SOARES contra a sentença de Id. 21079248, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora apelante em desfavor do Distrito Federal. Analiso a tutela de urgência pleiteada no recurso, que tem por objetivo compelir o ora apelado a “efetivar a matrícula do Apelante na rede pública de ensino, em creche-escola localizada próxima à residência de seu representante legal ou de seus familiares, em período integral, ou arque com os custos de estabelecimento conveniado ou particular enquanto não houver vaga”. A despeito das razões declinadas no recurso, como bastantes à concessão da tutela de urgência e, inclusive, para a reforma da própria sentença recorrida, no sentido da proteção constitucional e legal aos interesses do menor apelante, inclusive seu acesso à educação adequada, não verifico, neste momento inicial, a probabilidade de provimento do recurso, razão porque o pleito não merece acolhimento. Aliás, a presente controvérsia já foi enfrentada por este colegiado, ainda que em caráter liminar, nos autos do agravo de instrumento n° 0705012-84.2020.8.07.000, de relatoria do Eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, de que resultou a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a serem observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso não provido. Unânime. Nesse contexto, não verifico a probabilidade de existência do direito, hábil à concessão da tutela de urgência, tanto pelo juízo de improcedência da sentença recorrida, quanto pela manifestação anterior desta Corte, bem assim porque meu próprio entendimento é , em princípio, no sentido de não ser possível a concessão da medida pleiteada pelo recorrente, notadamente quando em detrimento de outros direitos, no caso, a lista de espera para matrículas das creches públicas, com respeito ao princípio da isonomia. Com efeito, não obstante tenha a educação sido erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Constituição da República como dever do Estado a garantia da educação infantil, constata-se que, em casos semelhantes, este e. TJDFT, apesar de reconhecer o direito subjetivo à educação, tem obstado a violação ao princípio da isonomia. Confiram-se julgados nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. Apelação improvida. (Acórdão n.1081833, 20160111255818APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1076288, 07069177520178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela provisória. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento de mérito do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora